Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-52.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001075-52.2023.8.05.0248 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MULLER HAIDSON DIAS DE ARAÚJO SANTOS DEFENSORA PÚBLICA:CAMILA SILVEIRA LEITE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 2 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO 1.1 - ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ESCALADA EXIGE COMPROVAÇÃO PERICIAL OU, AO MENOS, OUTRO MEIO DE PROVA QUE ATESTE SUA MATERIALIDADE QUANDO DESAPARECIDOS OS VESTÍGIOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA NOS AUTOS. 1.2 - A REFORMA NA DOSIMETRIA PARA QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO PREPONDERE A AGRAVANTE DE CRIME PERPETRADO CONTRA IDOSO. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE RESTRITA À ADMISSÃO DO FATO, SEM DETALHAMENTO DO MODUS OPERANDI E SEM UTILIDADE CONCRETA PARA A ELUCIDAÇÃO. AGRAVANTE CONCRETA E INTENSAMENTE REPROVÁVEL. VÍTIMA COM 77 ANOS, QUANDO O APELANTE ADENTROU A RESIDÊNCIA EXIGIU A ENTREGA CARTÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR), EVIDENCIANDO APROVEITAMENTO DELIBERADO DA VULNERABILIDADE ETÁRIA E DA CONDIÇÃO DE APOSENTADA. MANTIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE, COMO DECIDIDO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF). 1.3 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 49, CP). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. 2.1- PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.59 DO CP FORAM CONSIDERADAS NEUTRAS. PENA BASE: 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO 2.2 - SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO. PENA INTERMEDIÁRIA: 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO 2.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA: 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS, MANTÉM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DEFINIDAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. 4 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001075-52.2023.8.05.0248, tendo MULLER HAIDSON DIAS DE ARAÚJO SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR